Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-18.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-18.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA

Advogado(s)
:
MELISSA FELIX LOURENCO YAMAGAMI, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000458-18.2023.8.05.0111, em que figuram como parte apelante a CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e parte apelada ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte ré nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça